Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722405-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GISÉLIA FERREIRA, ÁLVARO PEREIRA IACCINO RECORRIDO: METRÓPOLES MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve amparar-se no princípio da proporcionalidade. 2. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a depreciar a moral alheia, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 3. Constatado que as informações veiculadas em nota jornalística observaram o regular exercício do direito constitucional de informação, atendo-se a narrar fatos de interesse coletivo, não se encontra configurada a prática de ato ilícito apto a ensejar o cabimento de indenização por danos morais. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “Observa-se que o Tribunal de origem, ao decidir a questão, apoiou-se em preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Contudo, contra o aresto impugnado foi interposto unicamente o presente Recurso Especial, deixando o ora agravante de apresentar Recurso Extraordinário ao STF. Permanecem incólumes os fundamentos constitucionais do decisório recorrido, suficientes para mantê-lo. Incide o óbice da Súmula 126/STJ.” (AgInt no REsp 1842562/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009